Tribunal: TJMT
Processo: 1014965-11.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014965-11.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILEIDE XAVIER DE SOUZA - CPF: 036.305.121-00 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ausência injustificada da parte reclamante na audiência acarreta
a
extinção do processo sem resolução do mérito.

2. Recurso
conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, est
es fixados em 10% sobre o valor da causa,
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014965-11.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
MARILEIDE XAVIER DE SOUZA

Recorrido:
AVON COSMETICOS LTDA.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MARILEIDE XAVIER DE SOUZA ajuizou reclamação indenizatória em face AVON COSMÉTICOS LTDA.

Sentença proferida no I
D 163953462/PJe2.
Concluiu
que não houve a apresentação de nenhuma justificativa, nem tão pouco há registros de que o sistema de tenha apresentado problemas que dificultassem o ingresso da autora na sala de audiência
de conciliação
.
J
ulgou extinto o processo nos termos do artigo

51,

I, da Lei

9.099/95.

A parte
reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 163953464/PJe2.
Sustentou que: a) foi registrado pedido de desistência; b) houve a juntada do extrato de declaração de imposto de renda obtido através do site da Receita Federal, com fito de comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da Justiça, abrangendo as custas processuais. Ao final, requereu seja dado provimento ao Recurso Inominado, impondo-se a reforma total da sentença recorrida para afastar a condenação ao pagamento de
custas do processo.

A parte
reclamada apresentou contrarrazões no ID 165490162/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência do Autor na Audiência.

No Juizado Especial,para o caso de ausência da parte
reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I
,
da Lei nº 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

E, h
avendo contumácia, deve a parte deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, por força do disposto no §2º do mesmo
dispositivo legal
, o que é corroborado pel
o E
nunciado nº 2
8
do FONAJE:

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas
.

A isenção do pagamento das custas somente ocorrerá quando a parte comprovar motivo de força maior que a tenha impedido de comparecer
à audiência (art. 51, §2º, da Lei
nº 9.099/95).

Por outro lado, a alegação de que foi formulado pedido de desistência
da reclamação
também não socorre a
recorrente
, porquanto tal pleito foi apresentado
apenas na
própria
audiência de conciliação, pelo seu advogado.
Nesses casos, o
requerimento deve ser feito antes da realização do
ato, a
fim de não se movimentar inutilmente a máquina judiciária, bem como a parte reclamada, que esteve presente.

Vale lembra
r
aqui o
Enunciado 90 do FONAJE
, segundo o qual

A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
.

No caso, está evidente que
a desistência se deu tão somente para escapar da condenação nas custas processuais, o que não se pode admitir
.

Portanto
, a sentença
rec
o
rrida
(ID 163953462/PJe2) não merece
rep
a
ros
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício
s, fixados em 10% sobre o valor da causa,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023